Tribunal: TJDFT
Processo: 0752277-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÂO DE RESCISÂO DE CONTRATO POR DIREITO DE ARREPENDIMENTO E DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA JULGADA PROCEDENTE. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CULPA DA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS, INCLUÍDA A COMISSÃO DE CORRETAGEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, a qual julgou procedente o pedido para rescindir o contrato por culpa exclusiva da construtora e condenar a requerida à restituição integral do valor pago. 1.1. No apelo, a apelante alega culpa do consumidor pela rescisão e requer a retenção de 50% dos valores pagos, a exclusão da comissão de corretagem da devolução e fixação de honorários sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos autos está centrada em verificar (i) a responsabilidade pela rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção e os efeitos patrimoniais decorrentes do desfazimento do negócio jurídico, assim como aferir (ii) a base de cálculo para incidência dos honorários de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, as partes formalizaram contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta em 08/02/2024. Todavia, em 26/02/2024, o autor recebeu novo contrato, intitulado de “Instrumento Particular de Novação e Confissão de Dívida”, incluindo novas obrigações contratuais não previstas na avença originária, exercendo o adquirente o direito de arrependimento no dia seguinte (27/02/2024), porém o pedido fora ignorado e mantida a cobrança contratual. 3.1. Nesse contexto, a imposição de novo contrato de confissão de dívida, com cláusulas não previstas na avença inicial, configura prática abusiva e violação ao dever de informação e à boa-fé contratual. 3.2. O novo contrato incluiu encargos adicionais, como “taxa de obra” e saldo devedor em acréscimo ao valor original, sem prévio consentimento do comprador, caracterizando desvantagem exagerada e nulidade, conforme art. 51, IV e XV, §1o, III, do CDC. 3.3. A ausência de resposta ao pedido de distrato e a continuidade das cobranças reforçam a conduta abusiva da construtora, legitimando a rescisão contratual por sua culpa exclusiva. 3.4. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 543, determina a restituição integral dos valores pagos, inclusive comissão de corretagem, quando a culpa pela rescisão é exclusiva da construtora.
4. Em relação aos honorários de sucumbência, a legislação processual estabelece ordem preferencial de base de cálculo, devendo observar o primeiro o valor da condenação, segundo o proveito econômico ou valor da causa. 4.1. No caso, havendo condenação mensurável, restituição integral dos valores pagos, os honorários devem incidir sobre o valor da condenação. 4.2. Sentença reformada tão somente para definir como base de cálculo dos honorários de sucumbência o valor da condenação, relativo à restituição integral das quantias pagas, incluída a comissão de corretagem, na forma do art. 85, §2o, do CPC
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A culpa exclusiva da construtora na rescisão contratual impõe restituição integral dos valores pagos, inclusive comissão de corretagem. 2. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação, quando este for mensurável, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 51, inc. IV e XV, § 1o, inc. III; CPC, art. 85, § 2o; CC, art. 725.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 543; STJ, REsp no 1.746.072/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 29.03.2019; TJDF, Acórdão no 0729192-98.2019.8.07.0001, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, Primeira Turma Cível, j. 03.04.2024; TJDF, Acórdão no 0714314-08.2023.8.07.0009, Rel. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 31.03.2025; TJDF, Acórdão no 0721455-79.2022.8.07.0020, Rel. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 02.10.2024; TJDF, Acórdão no 0701841-53.2024.8.07.0009, Rel. Mauricio Silva Miranda, Sétima Turma Cível, j. 03.09.2024; TJDF, Acórdão no 0740417-47.2021.8.07.0001, Rel. Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, j. 28.07.2022.